Tribunal: TJSP
Processo: 2095556-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c.c. pedido indenizatório. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Compatibilidade entre o pedido e a situação econômica refletida nos autos. Incapacidade financeira demonstrada de forma satisfatória. Inteligência do artigo 99, § 3o, do CPC. Parte autora domiciliada em outro Estado da Federação. Ajuizamento da demanda no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c.c. pedido indenizatório. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Compatibilidade entre o pedido e a situação econômica refletida nos autos. Incapacidade financeira demonstrada de forma satisfatória. Inteligência do artigo 99, § 3o, do CPC. Parte autora domiciliada em outro Estado da Federação. Ajuizamento da demanda no domicílio do réu. Relação de consumo. Faculdade do jurisdicionado. Arts. 101, I, do CDC e 46, do CPC. Constituição de advogado particular. Medida que não impede a concessão do benefício. Inteligência do art. 99, §4o, do CPC. Benefício concedido, ressalvado o direito da parte contrária de impugná-lo na forma legal (art. 100 do CPC). Decisão reformada. Recurso provido.